Tribunal: TJPA
Processo: 0002541-41.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002541-41.2011.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: CESAR AUGUSTO LOPES, INDÚSTRIA DE ALIMENTOS VITÓRIA LTDA, CRISTIANE QUEIROZ DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002541-41.2011.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

ADVOGADO: DIEGO LIMA PAULI – OAB/RR 858

ADVOGADO: FABRICIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471

APELADO: INDÚSTRIA DE ALIMENTOS VITÓRIA LTDA

APELADO: CRISTIANE QUEIROZ DA COSTA

APELADO: CESAR AUGUSTO LOPES

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. SENTENÇA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INTMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1 - É descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, na hipótese de ausência de recolhimento de custas intermediárias, não for realizada a prévia intimação pessoal da parte autora.

2 – Recurso conhecido e Provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, observando-se que a parte autora deve ser intimada pessoalmente para efetuar o pagamento das custas da diligência, nos termos do parágrafo 1º do art. 267, do CPC/73.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DA AMAZONIA S/A, manifestando seu inconformismo contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Monitória movida por BANCO DA AMAZONIA S/A em face de INDÚSTRIA DE ALIMENTOS VITÓRIA LTDA e outros.

A sentença objurgada (id. 8091948) extinguiu a ação sem resolução de mérito, pois a parte autora não efetuou o pagamento das custas processuais intermediárias, para fins de diligência para citação por hora certa (id. 8091947 - Pág. 27).

Em suas razões recursais (id. 8091950 - Páginas 1-21 e, 31-32), aduz o apelante que a simples ausência de recolhimento de custas intermediárias para prosseguir com ato judicial, por si só, não deve ensejar o arquivamento do feito.

Alega ainda que é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Sem Contrarrazões (id.

8091951 - Pág. 27).

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Na hipótese dos autos, a sentença foi publicada em 23.09.2014 (id. 8091948), de modo que aplicam-se ao presente recurso as disposições do CPC/1973.

Infere-se dos autos que o ora recorrente ajuizou Ação Monitória decorrente de cédula de Crédito Bancário (crédito rotativo em conta bancária). No decorrer da instrução processual o autor deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas intermediárias para cumprimento da diligência de id. 8091947 - Pág. 27 (citação por hora certa dos demandados), motivo pelo qual o processo foi extinto por abandono (id.

8091948).

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 267, incisos III e VI, do CPC.

Inconformado, apela a instituição bancária autora, sustentando, em síntese, que se mostra equivocada a extinção do processo com base no art. 267, incisos III e VI, do CPC, porquanto, ao deixar de recolher as custas intermediárias e manter-se inerte na condução do processo, deveria o juízo sentenciante ter providenciado a prévia intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, o que não ocorreu no caso.

Assiste razão ao recorrente.

Reza o art. 267, inciso III do Código de Processo Civil, que a inércia do autor quanto às diligências que lhe caibam por mais de trinta dias, acarreta abandono de causa e, consequentemente, extinção do processo sem julgamento do mérito.

Como sabido, para a extinção do processo com base no inciso III e § 1º

do art. 267 do CPC, deve haver a intimação pessoal da parte para cumprir alguma diligência ou para dar andamento ao feito, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), oportunizando à parte, inclusive substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.

Verifica-se, pois, que no caso concreto, o autor não foi intimado pessoalmente para recolher as custas intermediárias do processo, ocorrendo, pois, violação ao parágrafo 1º do art. 267, do CPC/73 , diploma legal vigente à época. Não se pode presumir o desinteresse do autor no prosseguimento da demanda, razão pela qual é defeso ao Juiz, com base no artigo 267 , inciso III do CPC/73 , que guarda correspondência com o art. 485 , II do CPC , extinguir o processo se a intimação pessoal não se concretizou, a teor do § 1º do mesmo dispositivo legal, nesse sentido:

Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267 , INCISO II E § 1º , DO CPC . 1. Conforme o disposto no art. 267 , inciso II , e § 1º, do CPC , extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a extinção só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O art. 267 , § 1º , do CPC é norma cogente, ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado. 3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1463974 PR 2014/0156513-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014)

No mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados desta Egrégia Corte de Justiça (TJ- PA):

Apelação Cível - APL - 0011629-93.2014.8.14.0040 . EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911 /69 - RECOLHIMENTO DE CUSTA DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DE CAUSA OU DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 240 DO STJ - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Não se pode presumir o desinteresse do autor no prosseguimento da demanda, razão pela qual é defeso ao Juiz, com base no artigo 267 , inciso, II e III , do CPC/73 , que guarda correspondência com o art. 485 , II e III do NCPC , extinguir o processo se a intimação pessoal não se concretizou, a teor do § 1ºdo artigoo citado acima. Recurso Conhecido e Provido. Anulação da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito. TJ- PA - Apelação Cível - APL - 0011629-93.2014.8.14.0040. Ac. nº 178.142 Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES.

Apelação Cível - APL - 0003730-51.2009.8.14.0061 . EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA EXEQUENTE. EM DESPACHO DE FLS. 173/174 O JUÍZO SINGULAR DETERMINOU QUE A EXEQUENTE APRESENTASSE NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CÓPIA INTEGRAL DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA DESTINADA AOS DEPÓSITOS. ÀS FLS. 177/179 A EXEQUENTE SE MANIFESTOU E JUNTOU OS EXTRATOS CONFORME SOLICITADO PELO JUÍZO DE PISO, O QUE POR SI SÓ DEMONSTRA QUE A SENTENÇA NÃO DEVE SER MANTIDA. ADEMAIS, PARA QUE TIVESSE O JUIZ EXTINGUIDO DEVIDAMENTE O FEITO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA, SERIA IMPRESCINDÍVEL SUA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL , O QUE NÃO OCORREU. SENTENÇA PADECE DE VÍCIO QUE ENSEJA SUA NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL. (TJ- PA 0003730-51.2009.8.14.0061 Ac. Nº 173.097. PUBLICADO EM 10/04/2107. SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA).

Apelação Cível - 0001803-49.2011.8.14.0040 . EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267 , III , DO CPC/1973 . NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVANCIA DO § 1º DO ART. 267 DO CPC/1973 . IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ¿TEORIA CAUSA MADURA¿. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.A intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do art. 267 do CPC/1973 , é imprescindível para a extinção do feito pelo fundamento do abandono de causa, previsto no inciso III do art. 267 do citado diploma processual civil. 2. Incabível a aplicação da ¿Teoria da Causa Madura¿, insculpida no art. 515 , § 3º , do CPCP/1973, quando ausente a citação da parte ré para a plena composição do contraditório. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJ- PA - Ap. Civ. Nº 0001803-49.2011.8.14.0040 . Ac. nº 177.277. Data de Publicação: 27/06/2017. 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Rel. Desa. Edinéa de Oliveira Tavares)

Ademias, no caso em análise, nota-se que o não cumprimento da determinação judicial para que o autor procedesse ao recolhimento das custas processuais complementares referentes as diligências para citação por hora certa, caracteriza, em verdade, o abandono da causa, e não a ausência do interesse de agir como consignado pelo juízo a quo.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006983-35.2017.814.0040 APELANTE: SOTREQ SA APELADOS: ALCIDES NETO BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS INTERMEDIÁRIAS - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACERTO - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015 - SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, face o não recolhimento das custas intermediárias pelo exequente/’apelante. 2 – Com efeito, o não recolhimento das custas pela parte, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, contudo, não se trata de hipótese de ausência interesse processual, conforme decidiu o juízo “a quo”, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. 3 – Nesta senda, imperiosa, revela-se a necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º, do mencionado art. 485 do Novo diploma Processual Civil, o que não ocorreu no caso em exame, razão pela qual deve a sentença objurgada ser desconstituída. 4 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido, para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. (TJ-PA - APL: 00069833520178140040 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019).

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO-POÇO APELAÇÃO CIVEL Nº 0000200-28.2005.814.0014 APELANTE: MANOEL COUTINHO AGUIAR APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PELA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INITMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -É descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, na hipótese de ausência de recolhimento de custas, não for realizada a prévia intimação pessoal da parte. Recurso Provido (TJ-PA - AC: 00002002820058140014 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/09/2018).

Com efeito, indispensável a intimação pessoal prévia da parte autora antes da extinção do processo. E do cotejo dos autos, de fato, não houve a intimação pessoal da parte para suprir a falta. Destarte, conclui-se que a extinção do feito sem a resolução do mérito por ausência de interesse de agir violou o princípio do devido processo legal, bem como o da efetiva prestação jurisdicional.

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença vergastada, pois evidente a necessidade e utilidade no provimento jurisdicional, inviabilizando, pois, a assertiva de perda do interesse processual.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da ação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023